Tribunal: TJDFT
Processo: 0728987-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. CONDENAÇÃO. FURTO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. INOCORRÊNCIA. BLOQUEIO DE BENS ADQUIRIDOS EM RAZÃO DO DELITO. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO CÍVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Embora prevista em lei a possibilidade de bloqueio judicial de veículos e demais bem móveis adquiridos em razão da prática de crime, os elementos de prova demonstram que o Juízo Cível já determinou a restrição dos bens, de modo que nada há a ser provido quando à pretensão da assistente de acusação. A incidência da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o-B, do Código Penal, não encontra cabimento na hipótese em exame, porquanto a ré não se valeu da fraude eletrônica para cometer o delito de furto, mas, sim, de abuso de confiança (artigo 155, § 4°, inciso II do Código Penal), porquanto fez uso de senhas fornecidas pela própria vítima, sem a necessidade de violação de dados pessoais. Se, na dosimetria da pena, houve a adequada valoração negativa das consequências do crime e o reconhecimento da continuidade delitiva, inviável a aplicação da pena no mínimo legal. Nos termos do Enunciado no 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.